Tribunal: TJSP
Processo: 0000102-39.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Condenação mantida – Conversão da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito – Não aplicável - Modificação do regime inicial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Condenação mantida – Conversão da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito – Não aplicável - Modificação do regime inicial para cumprimento da pena – Não acolhimento – O pedido de recorrer em liberdade é carecedor de interesse recursal, posto que já concedido pelo juízo de primeiro grau - Recurso não provido.